Tribunal: TJBA
Processo: 8013500-50.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013500-50.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMARO LTDA. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS – DIFAL INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS PARA COMPOR O ATIVO IMOBILIZADO DA AGRAVANTE E DESTINADAS AO USO E CONSUMO EM ESTABELECIMENTOS SITUADOS NESTA UNIDADE FEDERATIVA. PROIBIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA DE PRATICAR ATOS TENDENTES A IMPOR SANÇÕES PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR. INSURGÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA 1.093. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VISANDO A COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS DO ICMS - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 151, V, DO CTN. EVIDENCIADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO ÀS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE PÉRIGO DE DANO INVERSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013500-50.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante AMARO LTDA. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por , em , nos termos do voto do relator. Salvador, .